Tribunal: TJMT
Processo: 1018856-77.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018856-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANE DE LIMA MORAES - CPF: 060.060.761-52 (RECORRENTE), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1018856-77.2021.8.11.0001

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ADRIANE DE LIMA MORAES

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/03/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL PARA INCLUIR OS DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6o, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação.

Havendo débito indevido lançado em conta corrente, este referente a fatura de cartão de crédito previamente quitada pelo consumidor, onde a instituição financeira não demonstrou a contratação dos serviços na modalidade de débito automático, resta por caracterizada a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial da Reclamante, a qual consiste na
restituição na forma simples de R$ 941,00 (novecentos e quarenta e um reais)
, corrigidos monetariamente pelo índice INPC, contados da data do desembolso, mais juros de 1% ao mês, a partir da citação,
não acolhendo a pretensão de condenação pelos danos morais,
por entender que a situação não tenha efetivamente dado ensejo à ofensa a direito da personalidade da Recorrente.

A Recorrente alega em suas razões recursais que a falha na prestação dos serviços restou caracterizada pelo desconto indevido do valor em sua conta corrente e requereu a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral então sofrido.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, refutou as alegações recursais e requereu o improvimento do recurso, para manter a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o do CPC, presunção esta não elidida pela Recorrida.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora comprovou ter realizado o pagamento integral da fatura de cartão de crédito de sua titularidade, referente ao débito vencido em 20/04/2021.

Restou ainda incontroverso que, muito embora tenha realizado o pagamento, foi descontado em sua conta corrente o montante de R$ 941,00 (novecentos e quarenta e um reais) inerente a mesma fatura.

Em contestação, a instituição financeira defendeu que, ao contratar o cartão de crédito, a consumidora optou pela modalidade de desconto em débito automático, sendo que, cabia a mesma solicitar o seu cancelamento a fim de evitar o desconto em duplicidade quando da realização do pagamento manualmente.

Pois bem. Por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da Ré se baseia em informações sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Ora, caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Saliento, os contratos assinados aos autos não correspondem aos serviços inerentes ao cartão de crédito, sendo que os documentos a este relacionados encontram-se apócrifos.

Logo, tenho que a Recorrida incorreu em falha na prestação dos serviços, na medida em que lançou débito em conta corrente da autora de dívida previamente quitada, sem que tenha acostado aos autos qualquer lastro probatório que demonstre a existência de cláusula contratual que previa tal possibilidade.

Quanto ao dano moral, tenho pela sua existência, vez que o débito indevido foi lançado em conta corrente da parte autora, sem que houvesse a comprovação de sua autorização, sendo que este desconto compreendeu todo o saldo existente naquele momento.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, levando-se ainda em conta o valor do desconto indevido e não devolvido de
R$ 941,00 (novecentos e quarenta e um reais)
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do pedido e deferimento de justiça gratuita.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022